Tribunal: STF
Processo: ARE 1591094
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO DO DEMANDADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CONSTITUCIONAL E LEGISLATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 255/2015 QUE MODIFICOU AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 16/1994 PARA ESTENDER A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS O TRATAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 255/2015. OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL SUBJETIVO INSANÁVEL NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR QUE TRANSMUDOU O PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEFLAGRADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DE QUE A POSTERIOR SANÇÃO À LEI NÃO SUPRE O VÍCIO DE ORIGEM. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMO QUE MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-doc. 114)

Opostos embargos de declaração pelo Estado de Sergipe, foram conhecidos e não acolhidos (e-doc. 131). 
Após, foram opostos embargos de declaração pelo ora recorrido, os quais foram parcialmente acolhidos para sanar omissão no primeiro acórdão dos embargos declaratórios, “adicionando ao seu dispositivo a CONDENAÇÃO do ESTADO DE SERGIPE ao pagamento da multa de 2% do valor corrigido da causa em razão da patente litigância de má-fé”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO REFORMADO PARA CONDENAR O EMBARGANTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.” (e-doc. 224)

No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 2º e 63, inciso I, da Constituição Federal. 
Sustenta que, na origem, a parte recorrida "postul[ou] a incorporação de vencimentos de cargo em comissão ou adicional de função de confiança à respectiva remuneração, invocando a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual nº. 255/2015, cujo artigo 1º estabeleceu, a esse respeito, vedação expressa".
Destaca que a tese da parte recorrida sobre  "vício de iniciativa no projeto de lei que culminou na aprovação da referida lei complementar" vulnera o artigo 63, inciso I, da Constituição Federal, que assegura o poder de emenda parlamentar em projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo. 
Obtempera que o poder de emenda possui apenas dois óbices: "(i) vedação ao aumento de despesa, conforme literalidade do art. 63, I, da CF; e (ii) pertinência temática com a matéria legislada, fruto de construção pretoriana", inexistindo, assim, amparo no provimento jurisdicional alcançado que reconhece violação ao devido processo legislativo, a partir da conversão de um projeto de lei ordinária em projeto de lei complementar. 
Decido.
Da Tempestividade 
Inicialmente, impõe-se assentar que o acolhimento dos embargos de declaração do autor, ora recorrido, não tem o condão de resultar na intempestividade do apelo extremo anteriormente protocolado pelo Estado de Sergipe, haja vista que incide na espécie a norma do § 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

Com efeito, o acolhimento dos embargos declaratórios da parte autora não alterou o resultado dos julgamentos anteriores, uma vez que permaneceram inalterados o desprovimento do recurso inominado e o conhecimento e não acolhimento dos embargos de declaração do ora recorrente.
Ademais, ressalte-se que, conforme disposição expressa do caput do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração “interrompem o prazo para a interposição de recurso”, sendo certo, igualmente, que o § 2º do referido artigo não afasta essa propriedade do recurso pelo fato dele ter sido reputado como protelatório, com imposição de multa. Referidas normas legais assim dispõem, in verbis:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Pela pertinência, colho recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INCABIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração tempestivamente interpostos, ainda que não conhecidos, possuem efeito interruptivo do prazo para interposição de outros recursos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. Os embargos de declaração tempestivamente interpostos interrompem o prazo para interposição de outros recursos, mesmo que não sejam conhecidos, salvo nas hipóteses de intempestividade, manifesta incabibilidade ou ausência de indicação de vícios de embargabilidade. 
7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos não afasta sua aptidão para interromper o prazo recursal, sendo a sanção cabível para eventual uso indevido apenas a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC. 
[...]
IV. DISPOSITIVO 
9. Recurso provido para reconhecer o efeito interruptivo dos embargos de declaração, declarar a tempestividade da apelação e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso para prosseguimento no julgamento do recurso." (AREsp 2.995.648/MT, Terceira Turma, Relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 13/11/2025)

Feito esse breve esclarecimento, passo à apreciação do mérito do apelo extremo.
A 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso inominado do Estado de Sergipe, confirmando a sentença que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 255/2015, bem assim o direito do recorrido à incorporação dos valores referentes a funções de confiança/cargo em comissão na proporção requerida (80%), determinando que o ente público adote as providências concretizadoras das respectivas incorporações à remuneração da parte adversa.
Naquela assentada, o Tribunal de origem concluiu que a Lei Complementar Estadual nº 255/2015 padece de inconstitucionalidade formal sob os seguintes fundamentos:

"Pois bem. 
Debruçando-me detidamente sobre os autos e todo o acervo probatório, desde já ressalto que entendo pela existência de inconstitucionalidade em razão da inobservância do devido processo legislativo. 
O demandante questiona a Lei Complementar Estadual n. 255/2015, apontando a inconstitucionalidade formal, ocorrida na tramitação legislativa. 
Analisando a exordial consta que o autor defende a impossibilidade de edição de duas emendas modificativas aprovadas pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe que desembocaram no arquivamento de Projeto de Lei Ordinária original e, consequentemente, na confecção de um novo Projeto de Lei Complementar, tudo sem a iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, que foi o responsável por enviar o projeto de Lei Ordinária, repito, tombado sob n. 176/2014 naquela Casa Legislativa. 
Para demonstrar, vejamos o que foi decidido pela Comissão de Constituição e Justiça da ALESE nos autos do Projeto de Lei Ordinária n. 176/2014:
“(...) Diante de tudo que foi exposto, inclusive quanto à necessidade de modificação para "Projeto de Lei Complementar", e considerando a análise procedida sob o foco da competência regimentalmente atribuída a esta Comissão, voto pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição, e conseqüentemente pela aprovação desse Projeto de Lei n.º 176/2014, de autoria do Poder Executivo do Estado de Sergipe, com as modificações constantes das Emendas Modificativas nºs 01 e 02, anexas ao presente Parecer.” (grifei).
É possível notar que a decisão menciona expressamente o Projeto de Lei n. 176/2014, o qual foi incorporada no Projeto de Lei Complementar n.177/2014, tudo após a aprovação do Projeto de Lei Ordinária com a Emenda Modificativa n. 01. 
Logo, não há outra conclusão possível senão a de que foi através da Emenda Regimental n. 01, editada no Projeto de Lei n. 176/2014, que se determinou a instauração do Projeto de Lei Complementar n. 177/2014, ou seja, houve a criação de um novo Projeto de Lei através de uma emenda parlamentar modificativa. 
Destaque-se, enfim: existiram dois projetos de lei, mas somente um deles foi iniciado pelo Governador do Estado e este é o Projeto de Lei Ordinária n. 176/2014, que jamais foi submetido às etapas subsequentes pois foi “extinto” ali mesmo na CCJ. 
Compulsando a documentação colacionada dos autos avisto que o Projeto de Lei n. 176/2014, apesar de suprimido, embasou a criação da Lei Complementar Estadual n. 255/2015. 
Pois bem.
 A Teoria Geral do Controle de Constitucionalidade ensina que a Constituição Federal terá assegurada a supremacia perante as demais normas nacionais, tudo com a observância de dois aspectos principais:
[...]
Passado o ponto, e restando evidente que a discussão cinge-se apenas sobre a formação de um Projeto de Lei Complementar em detrimento do Projeto de Lei Ordinária deflagrado em razão da inciativa exclusiva/reservada do Governador do Estado, não se pode conceber que a emenda parlamentar proceda com a “correção” do Projeto de Lei Ordinária transmudando-o para um Projeto de Lei Complementar e ainda se aproveite da mensagem e redação do antigo Projeto de Lei Ordinária originalmente apresentada pelo Chefe do Poder Executivo à época.
Pinçando excerto do acórdão acima de relatoria do Ministro Edson Fachin, para quem “ofende o princípio da separação dos poderes lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos”, retorno ao debate travado nos autos. 
Não me esquivando do reconhecimento da legitimidade do direito dos Parlamentares de oferecer Emendas, inclusive nos projetos originados dos outros poderes, ou mesmo de iniciativa popular, o fato é que o processo em questão não questiona a possibilidade de os Deputados Estaduais oferecê-las. Estamos a tratar da possibilidade do Poder Legislativo se arvorar na competência exclusiva/reservada do Governador e, com isso, deflagrar novo processo legislativo ou, indo mais além, se é possível que, através de emenda parlamentar, se modifique o processo legislativo.
[...]
Cumpre destacar, por agora, que os atos praticados pelos membros de outrora da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa Estadual também afrontaram as regras de seu próprio Regimento Interno, cabendo a citação das normatizações pertinentes com o caso:
[...]
De plano, se apercebe ter o Regimento Interno regulado a deflagração, no que nos interessa, de dois tipos distintos de projetos de lei, nos incisos II (Projeto de Lei Complementar) e III (Projeto de Lei Ordinária) do art. 163 do RIALESE, ou seja, O REGIMENTO EXIGE A INSTAURAÇÃO EM SEPARADO DE PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA E DE LEI COMPLEMENTAR. Distintos, que são, me parece certo e óbvio que cada um deles exige a respectiva e específica iniciativa da autoridade legitimada e cada um tem distribuição delimitada no Regimento da Casa Legislativa Estadual. 
Partindo do próprio regramento interno da Casa Legislativa Estadual, quer me parecer que acaso o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça fosse pela apresentação de Projeto de Lei Complementar, caber-lhe-ia REJEITAR OU PROPOR AO GOVERNADOR QUE EMENDASSE O PROJETO DE LEI ORDINÁRIA, não sendo permitida a criação de novo projeto de lei, como se deu no caso. 
Ao meu sentir, a solução mais condizente com a Lei Fundamental da República, já que estava em discussão na CCJ exatamente esse aspecto, reclamava a rejeição do Projeto de Lei Ordinária, pois o entendimento parlamentar foi que o projeto de lei apresentado pelo Governador enveredava por campo reservado à espécie normativa Lei Complementar. 
Ademais, focando na prerrogativa dos Deputados em propor emendas parlamentares, estas, segundo o Supremo Tribunal Federal, somente serão admitidas se guardarem rigorosa pertinência temática com a proposição principal, ou seja, com o projeto de lei apresentado, o que nos leva a inequívoca conclusão de que a propositura de emenda parlamentar não é cabível com a intenção de modificar o processo legislativo, reconstruindo-o desde a propositura. 
Ou seja, as modificações ocorridas através de emenda parlamentar somente podem ocorrer no âmbito exclusivamente material, e, mesmo assim, jamais modificarão substancialmente a normatização ou gerarão o aumento de gastos ou privarão o Estado de arrecadação.
[...]
Assim, a Casa Legislativa Estadual, não tem autorização Constitucional para “converter” (vide art. 163, II e III do RI-ALESE) o projeto de Lei Ordinária n. 176/2014 em um projeto de lei complementar e foi em razão disso que nasceu o Projeto de Lei Complementar n. 177/2014. 
Registro que a sanção posterior do Governador do Estado não empresta constitucionalidade à Lei Complementar Estadual n. 255/2015 e nem suplanta o vício de iniciativa e acaso não seja reconhecida a inconstitucionalidade formal estar-se-á a admitir uma convalidação do alegado vício de iniciativa pela subsequente sanção do Governador do Estado." (e-doc. 114) (grifo acrescido)

Nada obstante, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 1.092/SE, declarou a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual 255/2015, registrando que a emenda parlamentar que alterou a natureza jurídica do projeto, de ordinária para lei complementar, não desborda dos lindes do poder de emenda, tampouco caracteriza usurpação de iniciativa reservada. Vide:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei complementar 255, de 15 de janeiro de 2015, do Estado de Sergipe. Impugnação de decisões judiciais. Admissibilidade. Inconstitucionalidade do diploma normativo em questão. Inocorrência. Procedência do pedido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta em face de conjunto de decisões judiciais proferidas pelas Turmas Recursais do Estado de Sergipe, que declararam a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual 255/2015. 
2. O requerente argumenta, em síntese, que o diploma legislativo em questão não padece de vícios formais e materiais e que as decisões judiciais que declaram a sua incompatibilidade com o texto constitucional transgridem o princípio da separação dos poderes, motivos pelos quais postula a declaração de constitucionalidade da Lei Complementar estadual 255/2015. 
3. Fatos relevantes. O Governador do Estado de Sergipe encaminhou à Assembleia Legislativa mensagem acompanhada de projeto de lei ordinária, que dispunha sobre “a proibição da incorporação de vencimentos de cargo em comissão ou de adicional de função de confiança à remuneração do cargo efetivo ou a proventos de aposentadoria”, tombado sob o PL 177/2014. O Chefe do Poder Executivo, ao apresentar as justificativas para o PL 177/2014, assinalou que a jurisprudência do STF tem caminhado no sentido da inconstitucionalidade de arranjos institucionais que veiculam em Constituição estadual reserva de lei complementar em matérias para as quais o marco constitucional federal contenta-se com lei ordinária. Acentuou, ainda, que o Tribunal de Justiça local, em diversas oportunidades, declarou a inconstitucionalidade de disposições da Constituição do Estado de Sergipe que ampliavam o âmbito das matérias sujeitas à reserva de lei complementar, inclusive do art. 60, § 1º, IV, do texto constitucional estadual. Por tais razões, manifestou entendimento no sentido da desnecessidade de veiculação da matéria por meio de lei complementar, bastando, para tanto, a modificação da legislação local via lei ordinária. 
4. Fatos relevantes. A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, por sua vez, compreendeu que, em razão do art. 60, § 2º, da Constituição do Estado de Sergipe, segundo o qual uma lei complementar somente pode ser alterada por ato normativo de igual natureza, fazia-se indispensável a veiculação da matéria mediante lei complementar. Daí porque apresentou emenda modificativa para mudar a natureza do projeto de lei (Emenda Modificativa 1 ao Projeto de Lei 177/2014). 
II. Questão em discussão 
5. A questão em exame depende do enfrentamento de duas questões preliminares suscitadas nos autos no sentido de que: (i) não teria sido preenchido o requisito da subsidiariedade; (ii) a superveniência da Lei Complementar estadual 338/2019 teria consubstanciado o reconhecimento tácito da inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual 255/2015. 
6. A questão de mérito em discussão consiste em saber se a Lei Complementar estadual 255/2015 é constitucional, notadamente diante da circunstância de que, no curso do processo legislativo, a natureza do projeto de lei de iniciativa privativa, originariamente encaminhado pelo então Governador do Estado à Assembleia Legislativa, foi alterada, por meio de emenda parlamentar, de projeto de lei ordinária para projeto de lei complementar. III. Razões de decidir 
III. Razões de decidir
7. Preliminar. Requisito da subsidiariedade. Preenchimento. O Supremo Tribunal Federal vem admitindo o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra conjunto de decisões judiciais desde que ( i) demonstrado que inexistem outros meios processuais ágeis e eficientes aptos a solucionar a questão, de forma homogênea; (ii) comprovado que tais pronunciamentos jurisdicionais, de forma reiterada, descumpriram os preceitos fundamentais da Constituição Federal, com potencialidade de comprometimento da sua efetividade. Na espécie, além da impugnação de conjunto de decisões, o que se busca é o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Complementar sergipana 255/2015, de modo que a arguição de descumprimento de preceito fundamental revela-se como único instrumento apto a solucionar, de forma homogênea, a alegada ofensa aos preceitos fundamentais.
8. Preliminar. Superveniência da Lei Complementar estadual 338/2019 . Ausência de prejudicialidade ou de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual 255/2015. A Lei Complementar estadual 255/2015, objeto de controvérsia acerca de sua constitucionalidade, não foi alterada, tampouco revogada pelo diploma normativo superveniente. A questão sobre a higidez constitucional da legislação sergipana de 2015 subsiste, não sendo possível asseverar que a ulterior promulgação de lei com conteúdo semelhante signifique, por si só, o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma primitiva.
9. Mérito. Iniciativa como primeira etapa do processo legislativo. Hipóteses excepcionais de iniciativa reservada. A Constituição Federal, em algumas matérias, confia a determinados agentes políticos a prerrogativa de iniciar o processo legislativo, prerrogativa essa estabelecida sempre em caráter excepcional, o que evidencia o regime de direito estrito a que se submetem. Assim, a supressão tópica do poder de iniciativa dos membros do Poder Legislativo, de suas comissões, bem assim dos cidadãos, no caso de iniciativa popular, somente deve prevalecer diante de norma constitucional expressa e inequívoca e, ainda assim, apenas no que seja rigorosamente necessário para afastar interferências indevidas do Parlamento a campos que lhe são alheios. 
10. Mérito. Poder de emenda no que diz respeito aos projetos de lei de iniciativa reservada. Esta Suprema Corte desenvolveu critérios para aferir a legitimidade das emendas inseridas em projetos de lei de iniciativa reservada: (i) necessidade de pertinência entre a emenda proposta e o conteúdo do projeto de lei inicialmente apresentado; (ii) proibição de emendas que impliquem aumento de despesa em projetos de iniciativa privativa encaminhados pelo Chefe do Poder Executivo (CF, art. 63, I) e em projetos relativos à organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público (CF, art. 63, II). 
11. Mérito. Projeto de lei de iniciativa reservada. Alteração, por meio de emenda parlamentar, da natureza do projeto de lei ordinária para projeto de lei complementar. Manutenção da essência do projeto de lei inicial. Possibilidade. Atuação em conformidade com os limites do poder de emenda. Inexistência de inconstitucionalidade formal. A Emenda Modificativa 1 ao PL 177/2014 limitou-se a transmudar o projeto de lei ordinária em projeto de lei complementar, mantendo os termos do quanto encaminhado pelo Governador do Estado, de modo que a atuação da ALESE está em absoluta conformidade com o poder de emenda, uma vez que respeitou os limites formais e materiais impostos pelo ordenamento jurídico, sem incorrer em vícios de iniciativa ou em extrapolação de suas competências. 
12. Mérito. Projeto de lei de iniciativa reservada. Alteração, por meio de emenda parlamentar, da natureza do projeto de lei ordinária para projeto de lei complementar. Manutenção da essência do projeto de lei inicial. Possibilidade. Intenso diálogo institucional entre os Poderes Executivo e Legislativo acerca da extensão do efeito. Inexistência de inconstitucionalidade formal. O Governador do Estado, claramente, adotou entendimento de que o efeito vinculante consubstancia a transcendência dos motivos determinantes, motivo pelo qual, por considerar inconstitucionais as disposições do texto constitucional estadual que ampliavam o campo da lei complementar, encaminhou projeto de lei ordinária. A Assembleia Legislativa, de outro lado, perfilhou entendimento diverso, refutando a transcendência dos motivos determinantes, o que a levou a compreender, ante a Constituição do Estado, indispensável a veiculação da temática em projeto de lei complementar. Diante desse contexto, no qual existente ampla controvérsia a respeito do sentido e do alcance do efeito vinculante inerente às decisões do STF, não se revela razoável, levando em conta tais peculiaridades, consignar que a atuação da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe desbordou do poder de emenda. 
13. Mérito. Lei complementar versando sobre matéria de lei ordinária. Possibilidade. Nada impede que lei complementar altere lei ordinária, sendo certo que, nessa hipótese específica, a lei complementar é materialmente ordinária, não sendo possível imputar-lhe vício de inconstitucionalidade formal. Assim, se o estatuto dos servidores públicos não está englobado nas matérias reservadas à lei complementar, a sua modificação pode se dar tanto mediante lei ordinária quanto por meio de lei complementar. 
IV. Dispositivo 
14. Pedido julgado procedente, para declarar a constitucionalidade da Lei Complementar 255, de 15 de janeiro de 2015, do Estado de Sergipe.” (ADPF 1.092/SE, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2025) (grifo acrescido)
 
Assim, impõe-se a cassação do acórdão recorrido para que a Corte de origem profira novo julgamento aplicando o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido com observância ao decidido na ADPF nº 1.092/SE. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente